Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714556-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA - TUTELA RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, o Distrito Federal pleiteou a revogação do benefício da gratuidade judiciária deferido ao Agravante, em virtude de ter encontrado 3 (três) veículos cadastrados em nome da parte: um VW GOLF COMFORTLINE, ano 2015 com restrição de alienação fiduciária, adquirido em 16/08/2019, uma motocicleta HONDA/CBR 600F, ano 2014, adquirida em 20/06/2015 e um VW GOLF HIGHLINE AA, ano 2014, adquirido em 11/10/2019. Em resposta, o Recorrente defende que os veículos foram financiados em seu nome, mas pertenceriam a terceiros. Demais, junta contracheque no valor de um salário mínimo, o que manteria o benefício concedido. A Decisão originária acolheu a manifestação do ente público e revogou o benefício da gratuidade judiciária concedido ao Agravante em virtude da aquisição de três veículos em momento posterior à concessão do benefício. Nos termos do artigo 98, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Peço vênia ao entendimento exarado, mas não vislumbro a modificação da situação do Recorrente, apta a caracterizar o aumento patrimonial e a possibilidade de revogação do benefício anteriormente deferido. Além dos veículos adquiridos já possuírem 5 (cinco) anos de uso, um deles encontra-se gravado ainda com ônus de alienação fiduciária. De mais a mais, o contracheque juntado mantém a presunção de que a parte não possui condições de arcar com as custas e honorários perseguidos no processo. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. A aquisição de um veículo com onze anos de uso e de outro não luxuoso, há mais de três anos, mediante prestações mensais, mediante prestações, é insuficiente para indicar alteração de fortuna tal que imponha a revogação dos benefícios da gratuidade.” (Acórdão 904420, 20150020009359AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 175) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício exige provas de que a insuficiência de recursos para o custeio das despesas do processo deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi modificada para melhor, por isso a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1243786, 07272823920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença depende de comprovação da modificação na capacidade financeira do beneficiário. (...) 3. Não logrando o exequente êxito em demonstrar que não mais subsiste a situação de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da gratuidade em favor do executado, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto ao Cumprimento de Sentença em relação aos honorários de sucumbência. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1241476, 07084920420198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano exsurge do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, realização de atos constritivos e inclusão do nome do Recorrente nos cadastros restritivos. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspenso a Decisão Agravada. Ao Distrito Federal, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator